Tribunal: STF
Processo: ARE 1398081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVA. AUSENTE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    JULGAMENTO EM REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. APOSENTADA PELO INSS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO MUNICPAL PERMITE A COMPLEMENTAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. REJEITADA. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. RESPEITO AO ART.97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N.10 DO STF. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    - A regra trazida pelo art.97 da Constituição não restará violada a reserva de plenário, muito menos a súmula Vinculante n. 10 do STF, vez que este Órgão Colegiado ao analisar a arguição do incidente de inconstitucionalidade, poderá rejeitá-lo, como estabelece a regra processual do art.949 do CPC/2015, inciso I, podendo julgar seu mérito, desde que declare a constitucionalidade da norma.



    - A complementação, pelo Município de Ilhéus, da aposentadoria paga ao servidor aposentado pelo INSS é garantida pelo art.89, da Lei Municipal nº 1.018/70, que conferiu aos servidores públicos municipais o direito ao recebimento de parcela previdenciária complementar, a ser paga pelo Município, até a criação do Fundo de Complementação de Aposentadoria dos Servidores Públicos, como forma de atender o disposto no art. 40, da CF/88, que, à época, assegurava o direito à percepção da integralidade dos proventos,em valor correspondente à totalidade da remuneração que o servidor receberia caso estivesse na ativa.



    - A norma em questão não traça qualquer distinção quanto aos servidores concursados e aqueles estabilizados pelo art. 19 do ADCT, tampouco exige a condição de efetivo, motivo pelo qual devem ser abrangidos pelo benefício todos os servidores aposentados pelo INSS, já que não é lícito ao intérprete restringir onde o legislador não o fez”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Cinge-se a lide no direito da parte autora em receber a complementação nos seus proventos baseando-se no quanto dispõe a legislação municipal que prevê a complementação quanto ao regime previdenciário assegurado aos seus funcionários, pela Constituição Federal, no caso em que não sejam satisfeitas, no todo ou em parte, pela Lei Orgânica da Previdência Social.



    (...)



    O art. 88 da Lei Municipal estabelece que: "O município não possui regime próprio de previdência social e assegurará aos seus funcionários e demais servidores e seus dependentes, aaposentadoria e as demais prestações previstas na Lei Orgânica da Previdência Social, de acordo com o seu regulamento, por intermédio do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)."



    Conforme se depreende do dispositivo legal retro transcrito, diante da ausência de instituição de Regime Próprio de Previdência, o art. 88 e 89, da Lei Municipal nº 1.018/70, conferiu aos servidores públicos municipais o direito ao recebimento de parcela previdenciária complementar, a ser paga pelo Município, até a criação do Fundo de Complementação de Aposentadoria dos Servidores Públicos, como forma de atender o disposto no art. 40, da CF/88, que, à época, assegurava o direito à percepção da integralidade dos proventos, em valor correspondente à totalidade da remuneração que o servidor receberia caso estivesse na ativa.



    E, sobre este aspecto, não se verifica qualquer incompatibilidade com a Carta da República, que, a despeito das profundas mudanças nos cálculos dos benefícios previdenciários introduzidas pela EC 41/2003, não vedou a complementação da aposentadoria na forma determinada pelo art. 89, da Lei Municipal nº 1.018/70, do Município de Ilhéus.



    Cabendo, portanto, ao Município de Ilhéus legislar acerca das normas previdenciárias que regem seus servidores e não se verificando qualquer incompatibilidade entre o disposto no art. 89, da Lei nº 1.018/70, com as normas gerais ditadas pela Carta Maior e pela Carta Estadual.



    (...)



    No mérito, como se percebe, o legislador municipal assegurou a todos os servidores públicos do Município de Ilhéus, sem restrição, a complementação da aposentadoria, que consiste na diferença entre os proventos pagos pelo INSS e os vencimentos recebidos no último mês de serviço.



    Friso que a lei municipal 1.018/70, no art.88, não faz restrição, inclui na complementação, servidores e funcionários. Portanto, o apelado, que ingressou no serviço públicomunicipal em 01.03.1982 (12091772) e adquiriu a estabilidade prevista no artigo 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), se enquadra no conceito de servidor da lei municipal.



    A norma em questão não traça qualquer distinção quanto aos servidores concursados e aqueles estabilizados pelo art. 19 do ADCT, tampouco exige a condição de efetivo, motivo pelo qual devem ser abrangidos pelo benefício todos os servidores aposentados pelo INSS, já que não é lícito ao intérprete restringir onde o legislador não o fez.



    (...)



    O Município de Ilhéus, pois, obriga-se, através de Lei Orgânica, a complementar os proventos de aposentadoria de seus servidores, sempre que o valor pago pela previdência oficial não esteja de acordo com os valores devidos, assegurado a paridade.



    Assim, tendo em vista que os proventos do apelado são menores que os vencimentos pagos no mês anterior ao da concessão da aposentadoria (ID 12091772), deve o Município de Ilhéus arcar com o pagamento da complementação, nos moldes do parágrafo único, do artigo 89, da lei 1.018/70."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente